Tribunal: TJSP
Processo: 2200233-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO EXECUTADO. CABIMENTO. VALORES EXCLUSIVAMENTE ORIUNDOS DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO, DE MANEIRA AUTOMÁTICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE OCORRE APENAS COM O ESCOPO DE EVITAR A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. OBSERVÂNCIA DO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO EXECUTADO. CABIMENTO. VALORES EXCLUSIVAMENTE ORIUNDOS DE APOSENTADORIA. APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO, DE MANEIRA AUTOMÁTICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE OCORRE APENAS COM O ESCOPO DE EVITAR A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. OBSERVÂNCIA DO ART. 833, IV DO CPC E DO ART. 7o, X, DA CF. PENHORA QUE COMPROMETE SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200233-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RICARDO EUGÊNIO PEREZ VEIGA GIRALDEZ, é agravado FERNANDO
PEREZ VEIGA GIRALDEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200233-81.2020.8.26.0000 -Voto no 48.565
2
VOTO No 48.565
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200233-81.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: RICARDO EUGÊNIO PEREZ VEIGA GIRALDEZ
AGRAVADO
: FERNANDO PEREZ VEIGA GIRALDEZ
COMARCA
: SÃO PAULO 36a VARA CÍVEL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS
VALORES
PENHORADOS.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO PELO EXECUTADO. CABIMENTO.
VALORES
EXCLUSIVAMENTE
ORIUNDOS
DE
APOSENTADORIA. APLICAÇÃO NO FUNDO DE
INVESTIMENTO, DE MANEIRA AUTOMÁTICA PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE OCORRE APENAS
COM O ESCOPO DE EVITAR A DESVALORIZAÇÃO
DA MOEDA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 833, IV DO CPC E DO ART.
7o, X, DA CF. PENHORA QUE COMPROMETE SUA
PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio dos
valores penhorados, por considerar o juízo que não se está a examinar típica conta-
salário, que tem merecido a proteção da impenhorabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200233-81.2020.8.26.0000 -Voto no 48.565
3
Inconformado, recorre o agravante pugnando pela
reforma do decisum (fls. 01/08). Aduz, para tanto, que “os valores investidos são
oriundos do INSS, podendo tal fato ser verificado através dos extratos, os quais só
têm como entrada o valor correspondente à aposentadoria do Agravante, não
havendo outra fonte de renda, sendo certo que o montante bloqueado corresponde
ao dinheiro recebido a título de aposentadoria, que é impenhorável”. Ressalta que
“a única exceção que permite penhora salarial é referente a crédito de natureza
alimentar, o que não se verifica in casu, eis que este cumprimento de sentença é
decorrente da Ação de Arbitramento de Aluguel”. Alega que “O valor bloqueado
serve para subsistência do Agravante, o qual é idoso e tem 72 (setenta e dois)
anos e não tem outras fontes de renda, considerando o período atual da pandemia
COVID 19, que agravou a situação financeira de sua família, aumentando seus
gastos”. Colaciona jurisprudência a favor de sua tese e conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 36), foi concedido o efeito
pleiteado (fls. 37/38). Certificado o decurso in albis do prazo sem apresentação de
resposta pela parte interessada (fl. 43).
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão interlocutória que indeferiu o
pedido de desbloqueio dos valores penhorados. Sobreveio, então, o agravo de
instrumento ora em apreço
o qual, ressalvado o entendimento em sentido
diverso, comporta mesmo acolhida.
Ocorre que, não obstante tenha o juízo originário
considerado que “não se está a examinar típica conta-salário, que tem merecido a
proteção da impenhorabilidade” uma vez que “foi penhorado saldo aplicado no
fundo de investimento 'saldo invest fácil'; tenho que, da análise dos extratos
bancários coligidos às fls. 23/31, colhe-se que aludidos valores são exclusivamente
oriundos do INSS, não havendo qualquer outra fonte de renda do agravante, que
realizada frequentes resgates, a testificar que a aplicação no fundo de
investimento, de maneira automática, ocorre apenas com o escopo de evitar a
desvalorização da moeda, sem que lhe retire a imprescindibilidade.
Nesse sentido, sem que aludida aplicação afaste a
natureza salarial dos valores, tenho que a penhora mitiga a regra do artigo 833,
caput, inciso IV do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200233-81.2020.8.26.0000 -Voto no 48.565
4
impenhorável o salário in verbis: “São impenhoráveis: (...) os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
A regra de impenhorabilidade, aliás, visa a garantir a
subsistência do executado. Ademais, o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal
assegura a “proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção
dolosa”
o que demonstra a preocupação do legislador constitucional em
salvaguardar tal direito.
Cabe lembrar, ainda, e apenas para que não passe
ao largo, que o projeto de lei que se converteu na Lei n. 11.382, de 6 de dezembro
de 2006, previa, no § 3o do artigo 649, a possibilidade de penhora de 40% do
salário cujo valor fosse superior a vinte salários mínimos, calculados após
efetuados descontos de imposto de renda na fonte, contribuição previdenciária
oficial e outros descontos compulsórios, mas tal dispositivo foi vetado pelo
Presidente da República, de modo que, até o momento, o salário ainda é
impenhorável em sua integralidade.
Como se tem decidido:
“Penhora. Incidência sobre ativos financeiros na
conta
corrente
do
executado.
Pedido
de
desbloqueio dos valores. Alegação de que o saldo
existente na conta bancária é proveniente de
rendimentos de salário. Impenhorabilidade desta
importância, em razão do seu caráter alimentar.
Inciso IV do artigo 649 do Código de Processo
Civil, com respaldo no inciso X do artigo 7o da
Carta Magna. Desbloqueio do ativo penhorado, até
o limite do valor recebido a título de salário.
Permanência da constrição, para os valores que
superarem aquele limite. Recurso parcialmente
provido para estes fins” (TJSP
Ag. Inst. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200233-81.2020.8.26.0000 -Voto no 48.565
5
1.185.435-0/1 Sorocaba 35a Câmara de Direito
Público
Rel. Manuel Justino Bezerra Filho
j.
11.08.08);
“Penhora. Modalidade 'on line'. Bloqueio de todos
os valores depositados em nome do executado.
Constrição
que
atinge
conta
salário.
Descabimento. Impenhorabilidade (art. 649, IV, do
CPC). Direito do executado à penhora dos bens
(veículos)
que
indicou.
Levantamento
da
constrição determinado. Recurso provido” (TJSP
Ag. Inst. n. 488.006-4/2 Vila Mimosa / Campinas
10a Câmara de Direito Privado
Rel. João Carlos
Saletti j. 03.06.08);
“Penhora. Modalidade 'on line'. Bloqueio de
saldos em conta-poupança salário e conta-
corrente integrada. Inadmissibilidade. Valores
decorrentes de proventos de aposentadoria.
Impenhorabilidade reconhecida, nos termos do
art. 649, IV, do CPC. Impossibilidade, ademais, de
bloqueio de conta-poupança até o valor de
quarenta salários mínimos, conforme o art. 649, X,
do CPC. Sentença reformada. Recurso provido”
(TJSP
Ag. Inst. n. 7.183.047-8
Santa Rita do
Passa Quatro 24a Câmara de Direito Privado Rel.
Paulo Pastore Filho j. 24.01.08).
De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada,
afastando-se a penhora dos valores bloqueados às fls. 99/100 dos autos
originários.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator